Tribunal: TJDFT
Processo: 0708385-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GERALDO SOARES BORGES (agravante/autor), em face da decisão proferida (186024644, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível, no 0700676-62.2024.8.07.0011, em desfavor de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e BANCO DO BRASIL S/A (agravado/réu), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 56467264), sustenta, em síntese, que ajuizou ação de rescisão contratual, devolução em dobro de valores cobrados indevidamente e danos morais (com pedido liminar), a fim de assegurar a rescisão contratual e devolução dos valores de um contrato firmado com a 123 milhas para compra de passagens com destino a Portugal, compra realizada por meio de cartão de crédito emitido pelo Banco do Brasil. Alega que, no entanto, ao prolatar a citada decisão acima, o juízo a quo posicionou-se pela não concessão da justiça gratuita ao autor, sob a justificativa que o objeto da causa não seria compatível com a concessão do benefício pleiteado e ainda que teria três veículos registrados em seu nome. Defende que a lei não exige, para fins de concessão de gratuidade de justiça, o estado de total miserabilidade do autor, estando apto para a concessão do referido benefício, apenas mediante a apresentação de simples declaração de hipossuficiência financeira, atestando assim sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do presente recurso para reformar a decisão combatida para determinar que seja concedido ao Agravante os benefícios da justiça gratuita, bem como para que seja mantido o Banco do Brasil no polo passivo da demanda com consequente prosseguimento do feito. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.